Tribunal: TJMT
Processo: 0019171-77.2013.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019171-77.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), DINALDO XAVIER FERREIRA - CPF: 550.590.231-68 (RECORRENTE), LEIDIANE MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 043.764.001-90 (VÍTIMA), JOICE ROSA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), MARIA XAVIER FERREIRA (ASSISTENTE), SALVADOR PINTO DE MIRANDA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DO ART. 61, II,
F
, DO CP. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA SOBRE A INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

01. A
decisão de pronúncia, enquanto um mero juízo de admissibilidade da acusação, exige apenas a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, requisitos estes que se encontram presentes na hipótese.

02.
A inexistência de provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, impedem a pretendida desclassificação, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

03.

Recurso conhecido e,
no mérito, desprovido
, em consonância com o parecer do Ministério Público Estadual.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Dinaldo Xavier Ferreira
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Penal n. 0019171-77.2013.8.11.0042 o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, § 2º, I c/c 14, II e 61, II,
f
, todos do Código Penal (id. 214971495).

Em suas
razões
, o recorrente almeja a reforma da decisão do Juízo de primeiro grau, para que seja desclassificada a conduta a ele atribuída para a prevista no artigo 129, § 9º, do Código Penal, sob a alegação de ausência de
animus necandi
. Além disso, prequestiona as matérias aventadas no recurso (id. 214971500).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público Estadual pugnou pela rejeição do recurso (id. 214971502).

O Magistrado
a quo
, em exercício do juízo de retratação previsto no artigo 589 do Código de Processo Penal, manteve a decisão fustigada por seus próprios fundamentos (id. 214971503).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 221992196).

É o breve relato.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, passando-se à análise das teses ventiladas.

Extrai-se dos autos que o recorrente
Dinaldo Xavier Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, com a circunstância agravante da alínea “f” do inciso II do artigo 61 do Código Penal, em razão do seguinte contexto fático-delituoso narrado na exordial acusatória:

“(...) Ressai dos autos que, no dia 08 de setembro de 2013, por volta das 18:00hs, na residência localizada na rua 22, quadra 13, casa 14, bairro Novo Milenium, em Cuiabá/MT, o denunciado
Dinaldo Xavier Ferreira
com o inequívoco propósito de matar, usando uma arma branca, tentou ceifar a vida da vítima Leidiane Miranda de Oliveira (25 anos), somente não obtendo êxito em seu intento devido a circunstâncias alheias à sua vontade. Segundo apurado, assim que por motivo torpe.

Segundo apurado, o casal conviveu maritalmente por um período de 06 (seis) anos e tiveram duas filhas, ainda menores. Porém, o relacionamento sempre foi marcado por violência doméstica perpetrada pelo denunciado, considerado pessoa agressiva e muito violenta, constantemente agredindo verbalmente a vítima, inclusive quando ela estava grávida, ele lhe desferiu um tapa no rosto.

Quanto ao caráter duvidoso do Denunciado, ressai do apurado, que a vítima tomou conhecimento que o Denunciado atirou em sua ex-mulher, deixando-a na cadeira de rodas, além de ter matado um policial na cidade de Paranatinga/MT, existindo Ação Penal junto a 2ª Vara de Violência Doméstica, imputando ao Denunciado a prática de tentativa de homicídio contra outra vítima, isto em pesquisa ao site do tjmt.gov.br.

Apurou-se que as constantes agressões ensejaram o rompimento do casal em janeiro de 2013, portanto, estavam separados há 09 (nove) meses na data dos fatos; contudo o Denunciado nunca se conformou com o rompimento.

Depreende-se do Caderno Informativo que no dia 08/09/2013, por volta das 14hs30min a irmã do Denunciado, Maria Xavier foi à casa da vítima avisá-la que Dinaldo estava em um bar ingerindo bebida alcoólica e fazendo uso de entorpecentes, e que iria ao encontro da vitima para matá-la. Por tal motivo, a irmã do Denunciado ficou com a vítima, na casa dela, por cerca de 40min, aguardando a chegada do irmão, entretanto, como ele demorou resolveu ir embora, deixando a vítima alertada do possível crime e em companhia da tia, Joirce e suas filhas menores.

Consta dos autos que por volta das 18hs, o Denunciado chegou à residência da vítima, em aparente estado de embriagues (sic), cumprimentou a tia da vítima perguntando se o marido dela estava no imóvel. Assim, com a resposta negativa, o Denunciado se aproximou de Leidiane, que estava sentada em uma cadeira, e de súbito, imbuído do repugnante sentimento de posse em relação à vítima (motivo torpe), retirou da cintura uma faca e desferiu um golpe que a perfurou na região da virilha.

Nesse momento a tia da vítima, Joirce, foi em defesa da vítima, e quando o Denunciado levantou para si a faca, ela logrou em bater as mãos na arma derrubando-a. Estando o Denunciado desarmado e aproveitando de sua distração, pegou as crianças e correu para a rua gritando por socorro.

Ato contínuo a vítima, embora ensanguentada, também correu, mas o Denunciado pegou a faca do chão, e armado foi ao encalço dela, visando ceifar-lhe a vida.

Depreende-se dos autos que na perseguição, como não conseguia alcançar a vítima, tampouco golpeá-la nas costas, o Denunciado arremessou a faca em direção a Leidiane, objetivando perfurá-la. Nesse momento a vítima olhou para trás e foi atingida novamente pela faca, desta vez perfurando-a na região facial.

Apurou-se que, neste contexto, o Denunciado, vendo que havia golpeado a vítima em duas regiões, jogou a faca no chão, subiu em sua moto, e tomou rumo ignorado, momento em que a vítima teve oportunidade de telefonar para a polícia, sendo socorrida pelo SAMU.

Destarte, conforme se apreende das investigações, o crime de homicídio somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, ou seja, quer porque a tia da vítima logrou em desarmar o Denunciado e quer porque a vítima conseguiu fugir.

Ademais, apurou-se que o delito foi cometido por
motivo torpe
, porque o Denunciado não se conformando com a separação, estava embuído do repugnante sentimento de posse em relação a vítima.

A vítima sofreu as lesões provocadas por instrumento contundente, descritas no “Laudo Pericial nº 1.9067.2.2013.49690-01” (fls. 37/420: “escoriação linear, com crosta, medindo cerca de 1,5 centímetros, localizada na região masseteriana direita; ferida linear suturada, bordas regulares, medindo cerca de dois centímetros, localizada na fosse ilíaca esquerda” (fl. 40/41).

Os fatos acima narrados, constituem delito de violência doméstica contra a mulher, conforme ditames do artigo 5º, da Lei nº 11.340/2006. (...)”
. (id.

214972667 - págs. 5/12).

Devidamente instruída e processada a ação penal, o Juízo singular pronunciou o recorrente, nos termos da denúncia ofertada.

Irresignado, o réu postula desclassificação do ilícito para o de lesão corporal em contexto de violência doméstica, sob o argumento de ausência de dolo específico, na medida em que inexistem, segundo afirma, elementos probatórios capazes de lhe atribuir a prática do crime de tentativa de homicídio, que a situação se encerrou sem a interferência de terceiros, e que a ação não resultou em perigo de vida para a ofendida.

Pois bem.

Após detida análise, em que pese o inconformismo da defesa, verifica-se que a pronúncia deve ser mantida.

Por certo,
em termos de
standard
probatório, a decisão de pronúncia exige tão somente a comprovação da materialidade do fato

e a existência de indícios suficientes de autoria, conforme dispõe o artigo 413 do Código de Processo Penal.

No caso, a materialidade delitiva está devidamente comprovada
pelas provas constantes no feito, quais sejam:
(i) Boletins de Ocorrência n. 2013.239542 (id. 214972667 - págs. 2/3) e n. 2013.239458 (id. 214972667 - págs. 63/64); (ii) Termo de Declarações de Salvador Pinto de Miranda (id. 214972667 - págs. 16/17); (iii) Termo de Exibição e Apreensão (id. 214972667 - pág. 18); (iv) Termo de Declarações de Leidiane Miranda de Oliveira (id. 214972667 - págs. 19/25); (v) Pedido de Providências Protetivas (id. 214972667 - págs. 27/29); (vi) Laudo Pericial n. 1.9067.2.2013.49690-01 (id. 214972667 - págs. 51/56); (vii) Termo de Depoimento de Maria Xavier Ferreira (id. 214972667 - págs. 69/70); e (viii) depoimentos judiciais inclusos nos
relatórios de mídias (id.’s 214971481 e 214971482).

Vale mencionar que, em exame realizado dois dias após os fatos, a vítima apresentava:
“Escoriação linear, com crosta, medindo cerca de 1,5 centímetros, localizada na região masseteriana direita;

Ferida linear suturada, bordas regulares, medindo cerca de dois centímetros, localizada na fosse ilíaca esquerda”, conforme o Laudo Pericial n. 1.9067.2.2013.49690-01 (id. 214972667 - págs. 51/56), que concluiu pela existência de “vestígios de lesão corporal causada por ação cortante”
.

Logo, inconteste a materialidade delitiva.

Do mesmo modo, constata-se que os indícios de autoria restaram demonstrados.

Na fase administrativa, a vítima
Leidiane Miranda de Oliveira
declarou que conviveu maritalmente com o pronunciado por cerca de seis anos e que do relacionamento resultaram duas filhas, sendo que estavam separados há aproximadamente nove meses. Sobre os fatos, esclareceu que estava em sua residência, na companhia de uma tia e suas filhas, quando a irmã do recorrente chegou ao local e disse “
sai daqui da casa que o DINALDO esta bebendo e usando drogas na casa de um amigo dele aqui no bairro e vai vim aqui te matar
”.

Prosseguiu relatando que a irmã do recorrente aguardou por certo tempo no local, mas, como ele não apareceu, foi embora, e que passados uns dez minutos o pronunciado chegou de moto, oportunidade em que a vítima ligou para a ex-cunhada e avisou que ele estava lá. Aduziu que o réu aparentava estar bêbado ou drogado, que ele cumprimentou a tia da vítima e perguntou sobre o cônjuge dela, sem dirigir a palavra à ofendida, e que então o autor tirou uma faca da cintura e a acertou na região da virilha.

Narrou que logo em seguida o recorrente se dirigiu à tia da vítima, a qual se defendeu e fugiu na companhia das filhas do casal, e que a faca acabou caindo no chão, ocasião em que também saiu correndo. Afirmou que o réu pegou a arma branca novamente e foi atrás da ofendida, e que ele jogou o objeto na tentativa de tentar atingi-la pelas costas, mas acabou acertando seu rosto de raspão. Contou que enquanto fugia disse que iria chamar a polícia, e que “
não sabe explicar, mas acredita que o suspeito desistiu de mata-la e resolveu ir embora
”.

Ainda, a vítima esclareceu que quando o recorrente se virou para ir até a moto ela pegou uma pedra e arremessou nele, acertando-o, e que ele jogou a faca no chão, subiu no veículo e foi embora do local. A ofendida relatou, também, que a irmã do pronunciado chamou o SAMU, que a encaminhou para o Pronto Socorro Municipal de Cuiabá, onde foi medicada e levou alguns pontos.

Na sequência, a ofendida expôs que o pronunciado lhe contou que havia baleado a ex-mulher dele em Campo Grande e que, por essa razão, ela ficou
“na cadeira de rodas”
, e que ele teria matado um policial em Paranatinga. Por fim, citou

que durante o tempo de convivência ele a agrediu fisicamente, enquanto estava grávida, além de ser ameaçada de morte caso ela se separasse dele ou iniciasse outro relacionamento, salientando que “
ele seria capaz inclusive de matar as duas filhas
” e que “
o suspeito tinha porte de arma, inclusive tinha um “38” na casa
” (id. 214972667 - págs. 19/25).

Em juízo,
Leidiane Miranda de Oliveira
alterou parcialmente sua versão dos fatos, mencionando que o pronunciado perguntou, ao chegar na residência, se ela estava namorando, sendo que após responder ele lhe desferiu um golpe de faca na virilha. Elucidou, ademais, que depois de ser lesionada atingiu o réu com um tijolo, quando então ele pegou a arma branca novamente e jogou em sua direção, porém, ela conseguiu desviar, de modo que o objeto não a atingiu. Confirmou que a irmã do autor a avisou que o pronunciado estava indo até a residência para matá-la, mas alegou não ter acreditado, e que o recorrente desistiu do homicídio porque a ofendida fingiu estar ligando para a polícia (relatório de mídias de id.

214971481). Por oportuno, veja-se o depoimento da ofendida, transcrito no parecer ministerial:

“(...) Foi um dia de domingo a tarde, a gente tava recém separado, ele não aceitava a separação. Dinaldo chegou, tava bem bêbado.
Perguntou se eu tava namorando e em seguida veio em cima de mim com a faca. Atingiu na minha virilha.
Em seguida ele ligou a moto dele e foi embora.
A Joice tava no local.
Ela correu.
Ela também foi atingida, pegou na ponta do dedo dela.
Ele tinha raiva dela, que ela tava arrumando homem pra mim.
Já foi mesmo de caso pensado.
Ele só atingiu a primeira, a segunda ele só jogou a faca assim, mas não atingiu não. Ele não me perseguiu.
Quando ele deu o primeiro golpe em mim, eu peguei um tijolo pra me defender e pegou no pescoço dele mais ou menos, aí ele pegou a faca de volta e jogou em mim, eu abaixei e a faca caiu na casa do vizinho.
A segunda facada não chegou a pegar em mim. Não é verdade que ele me agrediu antes desse fato. Ele não aceitava o fim do relacionamento e começou a beber.
Ele me ameaçou por intermédio da irmã dele. Ela chegou lá falando pra eu sair da residência, porque o Dinaldo tava bebado e alterado e ia até lá.
Eu não acreditei que ele iria lá porque ele é pai das minha filhas. Foi a irmã dele que foi avisar que ele tava alterado nesse dia e era pra eu sair da residência. Somente ouviu falar sobre outros crimes que Dinaldo teria praticado. Quando eu falei que não queria mais ele na minha casa, foi que ele tomou essa atitude aí.
Eu tava sentada com minha tia Joice e ele chegou e perguntou “ah tá namorando”, eu disse: “peraí, problema é meu, particular”, aí ele partiu pra cima, pegou a faca e teve o primeiro golpe, aí eu fiz que tava ligando pra polícia, aí ele saiu. Eu consegui me defender com um tijolo. Os vizinhos gritaram “pare com isso”, aí ele pegou a moto e saiu correndo. No segundo golpe de faca eu abaixei e a faca caiu lá pro vizinho.
Inicialmente eu achei que a segunda facada tivesse atingido, mas não atingiu. Ninguém tirou a faca da mão dele. Não foi nada grave. Passei a noite no pronto-socorro e pela manhã tive alta. Não precisei levar ponto.
Eu acredito que ele desistiu de me matar porque ele foi embora depois que eu fingi que tava ligando pra polícia.
(...)”
. (id. 221992196).

O informante
Salvador Pinto de Miranda
, genitor da vítima, esclareceu no inquérito policial que recebeu uma ligação de sua filha pedindo para ele vir para Cuiabá sem, contudo, noticiar o que havia ocorrido. Mencionou que ligou para sua irmã e ela o informou que a ofendida estava no Pronto Socorro, tendo se dirigido à unidade de saúde e lá ficado durante toda a noite. Salientou que
Leidiane Miranda de Oliveira
foi esfaqueada nas regiões da face e do abdômen pelo ex-companheiro, inconformado com a separação (id. 214972667 - págs. 16/17).

À autoridade judiciária, asseverou que a vítima lhe contou que o réu chegou em casa bêbado e a agrediu, que foi ele quem registrou a ocorrência, pois a vítima estava no Pronto Socorro, que o recorrente não aceitava a separação, e que a ofendida foi atingida na virilha
(relatório de mídias de id. 214971482).

Não consta o depoimento, na íntegra, de
Joirce Rosa de Oliveira
na fase inquisitorial (id. 214972667 - pág. 34). Em sede de instrução, narrou que ela e a vítima estavam sentadas em frente à residência da ofendida quando a irmã do réu chegou avisando que ele estava bebendo, nervoso, porque não aceitava a separação, e que era para
Leidiane Miranda de Oliveira
se retirar da casa. Relatou que a ofendida não acreditou, que sua ex-cunhada foi embora e que elas continuaram sentadas em frente à residência e, passado um tempo, o recorrente chegou e se juntou a elas.

Seguiu esclarecendo que o pronunciado perguntou se o à época namorado da vítima estava no local, tendo ela respondido que não, e também indagado sobre o ex-marido da declarante, que também não se encontrava. Consignou que, quando verificou que estavam apenas as duas, o réu se levantou, tirou a faca e atingiu a vítima, sendo que também “
foi pra cima dela
”, mas ela segurou o objeto cortante, tendo sido atingida de raspão no dedo. Finalizou dizendo que o recorrente “
voltou pra trás
”, jogou a arma branca na ofendida e foi embora de moto
(relatório de mídias de id. 214971482).

Na etapa policial, a irmã do réu,
Maria Xavier Ferreira
, afirmou que se dirigiu à residência da vítima para avisá-la tão somente que o recorrente estava bebendo, ressaltando não ter dito que ele iria matá-la, e que “
ele realmente confirmou que acertou uma faca em LEIDIANE; Que estava muito nervoso naquele dia, bem como tinha bebido
” (id. 214972667 - págs. 69/70).

Judicialmente, afirmou que não presenciou os fatos, pois chegou ao local após terem ocorrido, que a vítima ligou para ela dizendo que o réu a havia lesionado, e que ela socorreu a ofendida, ligando para o SAMU e levando-a para o hospital. Elucidou que não viu onde
Leidiane Miranda de Oliveira
estava machucada e que ela ficou em observação na unidade de saúde
(relatório de mídias de id. 214971481).

O recorrente não foi ouvido pela autoridade policial. Na audiência de instrução e julgamento, negou a tentativa de homicídio, mencionando, contudo, que carregava o artefato em sua moto
(relatório de mídias de id.
214971482).

Como se vê, há elementos probatórios suficientes para indicar a autoria do recorrente e embasar a pronúncia, não comportando guarida, ao menos nesta etapa, a alegação de ausência de
animus necandi
para desclassificar o delito.

Por certo, como bem apontado nas parecer ministerial, “
há indícios robustos de que a ação executada pelo
RECORRENTE
visava tirar a vida da ofendida, mormente, considerando a dinâmica dos fatos e as regiões contra as quais os golpes de arma branca foram dirigidas, provocando as seguintes lesões: na virilha e face, acrescido ao fato que
DINALDO
só cessou as lesões em razão de pronta ação de terceiro – tia da vítima
” (id. 221992196).

Efetivamente, para acolher a tese do pronunciado seria necessário um juízo de certeza quanto à ocorrência de outro crime que não seja doloso contra vida, o que não se verifica na espécie.

Logo, a inexistência de provas que evidenciam, de plano, a ausência da intenção homicida, sem a necessidade de avaliação aprofundada das circunstâncias fáticas ou subjetivas que permeiam o caso, impedem a pretendida desclassificação, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

Com efeito, a análise definitiva do
animus
do acusado compete privativamente ao Tribunal do Júri, sendo inviável, neste momento, a desclassificação do ilícito para o de lesão
corporal em contexto de violência doméstica que, frise-se, apenas seria plausível se restasse demonstrada, de forma inequívoca, a ausência de dolo, até porque esta fase processual é orientada pela
inexigibilidade de convicção plena.

O que se observa, a bem da verdade, é que os elementos de informação produzidos na investigação foram confirmados em juízo, de modo que constituem substrato probatório hábil a corroborar a versão acusatória de que o recorrente, em tese, agiu na intenção de matar e que o resultado naturalístico somente não ocorreu por circunstâncias alheias a sua vontade.

Assim, cabe ressaltar que é desnecessário, nesta fase de sumário de culpa, prova irrefutável do desígnio homicida, de modo que cabe ao júri popular dirimir eventuais dúvidas a respeito da consecução fática e da subjetividade que pautou a conduta da recorrente.

A propósito, os precedentes deste sodalício preceituam que, comprovada a materialidade do crime e verificados indícios de autoria, de rigor a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir se há ou não a presença do
animus necandi
. Veja-se:

“(...) Para desclassificar o delito de homicídio na fase da pronuncia, é imprescindível a existência de prova unânime, cabal e cristalina, apontando para ocorrência de delito diverso de doloso contra a vida. Havendo indícios da presença de animus necandi, não há falar em desclassificação para delito de competência diversa do Tribunal do Júri, nesta fase sumário da culpa. Não há como reconhecer que o recorrente desistiu voluntariamente da execução do crime, nessa fase do sumário da culpa, uma vez que os elementos probatórios dos autos não permitam de plano seu reconhecimento.”
(TJMT, 1013473-82.2023.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024).

Logo, preenchidos os requisitos do artigo 413 do Código de Processo Penal, revela-se escorreita a sentença que pronunciou o recorrente, razão pela qual deve ser mantida.

Em face de todo o exposto,
conheço
do recurso
em sentido estrito manejado
por
Dinaldo Xavier Ferreira
e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024